Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706110-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: POOL SOLUCOES GRAFICAS E EDITORACAO LTDA - ME, MONICK NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO, RODRIGO COSTA DE CASTILHO, SINVAL DE SOUZA NETO DUARTE D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2022 01:36:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator